Tribunal: TJPA
Processo: 0814674-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE EM ANÁLISE SUMÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA NÃO VERIFICADO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. DECISÃO LIMINAR MANTIDA AO MENOS ATÉ A ANÁLISE DEFINITIVA DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Foi determinado ao Banco Agravante que apresentasse comprovação referente à transmissão diária das informações sobre as operações de câmbio, além de informar também que o contrato fora registrado no Sistema Câmbio, entretanto não houve qualquer manifestação nesse sentido, o que levou o Juízo de Piso a considerar as provas apresentadas como preclusas.

II -
O Juiz é o destinatário final da prova, motivo pelo qual lhe compete por força de lei determinar ou dispensar provas, quando se achar satisfeito.

III - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MILENA DONATO OLIVA E OUTROS

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ITAU UNIBANCO S.A

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Aduz que a decisão combatida não faz menção aos argumentos trazidos no recurso, bem como abordaria pontos que não estariam relacionados com a discussão, mas que teriam sido levantados pelo Juízo de Piso no tocante ao registro do contrato no Sistema Cambio.

Afirmou ser imprescindível a concessão da tutela para determinar que o Perito já nomeado apresentasse o cenário de cálculo que efetivamente liquidasse as duas etapas dos contratos em questão (contrato de empréstimo e contrato de derivativo); ou, (ii) havendo dúvidas acerca da correta metodologia a ser seguida, permitir, considerando a complexidade da operação realizada entre as partes, a elaboração de novos cálculos, no meando-se perito especializado em operações bancárias para a identificação das premissas do calculo a ser elaborado.

Subsidiariamente requereu a suspensão do andamento do processo de origem, a fim de evitar a prolatação de sentença antes da análise definitiva deste recurso, objetivando demonstrar a relevância da continuidade da instrução probatória, com a avaliação técnica dos argumentos expostos.

Alegou que risco de dano de difícil reparação que autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal é evidente, pois a ausência de complementação do laudo pericial ou de esclarecimentos sobre questão essencial à compreensão da controvérsia poderá induzir o juízo a erro, com consequências, inclusive, para o julgamento do feito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0814674-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADO: MILENA DONATO OLIVA E OUTROS

AGRAVADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ITAU UNIBANCO S.A

contra decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto em face de
DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de Agravo de instrumento.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na ausência de probabilidade do direito em razão de não verificar o afirmado cerceamento no direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial nos termos pretendido pelo Agravante.

Resta claro que foi determinado ao Banco Agravante que apresentasse comprovação referente à transmissão diária das informações sobre as operações de câmbio, além de informar também que o contrato AGE 900738 fora registrado no Sistema Câmbio, entretanto não houve qualquer manifestação nesse sentido, o que levou o Juízo de Piso a considerar as provas apresentadas como preclusas.

Diante da ausência de informações para elaborar o laudo, o perito ainda considerou a possibilidade de dois cenários distintos, o que o levou a produção do laudo mais imparcial possível, no qual se ateve aos cálculos segundo o que fora pactuado.

Vale ainda destacar que o Juiz é o destinatário final da prova, motivo pelo qual lhe compete por força de lei determinar ou dispensar provas, quando se achar satisfeito.

Deste modo, não encontrei razões, ao menos por hora, para conceder a tutela pretendida, seja no sentido de determinar a complementação do laudo pericial ou de suspender o feito principal até a análise definitiva do presente recurso.

Logo, as razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.

Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve o ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado.

Logo, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/06/2022